Tribunal: TJDFT
Processo: 0730022-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. QUADRO GERAL DE CREDORES. OBSERVÂNCIA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LIMITADA A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Agravo de Instrumento interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão agravada, mostra-se tempestivo. Preliminar rejeitada.
2. A jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a regra da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833 IV, do CPC não é absoluta, comportando exceções a serem analisadas caso a caso.
3. No caso específico dos autos, decretada a insolvência do agravante, observa-se que este seleciona os credores a quem pagará, atitude incabível. Assim, necessária a manutenção da penhora de parte do salário do agravante, com o fim de arrecadar valores e realizar o pagamento de todos os credores, tornando a execução mais efetiva.
4. Para preservar a subsistência do agravante, necessário que a penhora se dê sobre 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, e não brutos, como determinado pelo Juízo a quo.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.